Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719458-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, JOBETE EDUARDO RIBEIRO ELIZIARIO EMBARGADO: RIVANE LUCENA MELO PEDRA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC1, à embargada Rivane Lucena Melo Pedra para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por Expedito Ribeiro Alves e Jobete Eduardo Ribeiro Eliziário (ID 31718502). Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora